Tribunal: STF
Processo: HC 237794
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1°, I, "B", DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 888.437.



    Colhe-se dos autos que os paciente tiveram a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 1º, I, “b”, da Lei nº 9.455/97.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS CRIMINAL - ARTIGO 1°, INCISO, I, ALÍNEA "B" DA LEI 9455/97 – CRIME DE TORTURA SUPOSTAMENTE COMETIDO EM RAZÃO DE FURTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP  – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REGISTROS POLICIAIS ANTERIORES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser decretada, nos termos do artigo 312 do CPP, se houver necessidade cautelar. - A garantia da ordem pública tem a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se, pois, o meio social. - Considerando haver nos autos a informação de que os pacientes provocaram pânico na cidade de Alto Rio Doce ao supostamente torturarem cinco vítimas com o intuito de que elas confessassem o crime de furto ocorrido na propriedade rural de um deles, resta evidenciada a necessidade da prisão preventiva dos pacientes para a garantia da ordem pública. - A existência de condições pessoais favoráveis não possibilita a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar, sobretudo quando noticiado nos autos que os pacientes possuem registros policiais anteriores pela suposta prática de diversos crimes, restando evidenciada sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. - Ordem denegada.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade dos pacientes.



    Sustenta que “por mais grave que seja a imputação delitiva que pesa contra os indigitados pacientes, a manutenção da decisão de prisão preventiva exige fundamentação consubstanciada em dados concretos extraídos dos autos, algo que inexiste na decisão ora combatida”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, pugna pelo deferimento do pedido liminar manejado nesse habeas Corpus, com a respectiva expedição de alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da custódia preventiva, especialmente, a monitoração eletrônica, comparecimento diário em Juízo, proibição de estabelecer qualquer tipo de comunicação/aproximação com as vítimas e seus familiares, além de outras cautelares pertinentes à espécie sub examine. 



    Em arremate, a manutenção definitiva da medida liminar com a concessão da ordem de Habeas Corpus impetrada, lado outro, não sendo esse o entendimento, pede-se, a concessão, de ofício, da ordem impetrada, tendo em vista a ilegalidade, a teratologia e a constrição de liberdade manifestamente contrária à jurisprudência dessa colenda Suprema Corte, devidamente explicitadas em linhas pretéritas.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente